Tribunal: TJES
Processo: 5004602-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Defeito, nulidade ou anulação; Liminar
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004602-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONE RODRIGUES DE FREITAS
AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração manejados por
SIMONE RODRIGUES DE FREITAS

em face do acórdão id. 1391077, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões id. 1487379 sustenta a Embargante, em suma, que o acórdão padeceria do vício de omissão, eis que não teria se manifestado sobre as tratativas de acordo para pagamento realizadas por email.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 09 de Agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração manejados por
SIMONE RODRIGUES DE FREITAS

em face do acórdão id. 1391077, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões id. 1487379 sustenta a Embargante, em suma, que o acórdão padeceria do vício de omissão, eis que não teria se manifestado sobre as tratativas de acordo para pagamento realizadas por email.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Sobre a omissão, relembro que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

Ainda assim, com o intuito de afastar qualquer alegação de vício, rememoro que o Colegiado, de forma unânime, apontou a inexistência de qualquer prova capaz de caracterizar a má-fé da Instituição Financeira.

Os alegados e-mails apresentados não possuem o condão de infirmar as conclusões alcançadas, vez que neles apenas consta que a Embargante pretendia pagar montante inferior ao devido (parcelas vencidas), circunstância rechaçada pelo credor que, em consequência, consolidou a propriedade.

Percebe-se, com isso, que a consolidação foi realizada em decorrência da mora, nos termos da legislação que rege a matéria (art. 26 da Lei 9.514/97), sendo que a simples recusa do credor em transacionar sobre as parcelas vencidas não caracteriza má-fé, vez que não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada.

Desse modo, inexistindo qualquer vício capaz de autorizar o manejo do recurso integrativo, conheço dos embargos e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

2.
O Colegiado, de forma unânime, apontou a inexistência de qualquer prova capaz de caracterizar a má-fé da Instituição Financeira.

3.
Os alegados e-mails apresentados não possuem o condão de infirmar as conclusões alcançadas, vez que neles apenas consta que a Embargante pretendia pagar montante inferior ao devido (parcelas vencidas), circunstância rechaçada pelo credor que, em consequência, consolidou a propriedade.

4.
A consolidação foi realizada em decorrência da mora, nos termos da legislação que rege a matéria (art. 26 da Lei 9.514/97), sendo que a simples recusa do credor em transacionar sobre as parcelas vencidas não caracteriza má-fé, vez que não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.